Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI 14.365/22. MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RETROATIVIDADE DA LEI. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/84 e do enunciado de Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei posterior mais benéfica.
2. A Lei 14.365/22 não possui o condão de implicar em nulidade da condenação, por tratar-se de norma de natureza processual e disciplinar, que estabelece a competência do Conselho Federal da OAB, para analisar e se pronunciar sobre os temas nela elencados.
3. Admitir que § 16 do artigo 7o da Lei 8.906/94 - Estatuto do Advogado (alterado pela Lei 14.365/22) prevê a nulidade de um ato judicial, como uma sentença ou um acórdão, seria aceitar a indevida e inconstitucional interferência de uma autarquia em regime especial, como é a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nas decisões do Poder Judiciário, cujos membros se regem, dentre outros, pelo princípio da independência funcional.
4. Ainda que houvesse manifestação por parte do órgão competente da Ordem dos Advogados do Brasil quanto aos contratos, nenhuma ingerência, em regra, seria devida no âmbito da ação penal que culminou com a sentença condenatória, tendo em vista a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a decisão de uma não tem, necessariamente, o condão de interferir na outra.
5. Recurso desprovido.